Tribunal: TJDFT
Processo: 0729331-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO. DESNESSIDADE. RE No 1.205.530 (TEMA 28). RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão se refere à possibilidade de expedição das requisições de pagamento em relação a valores controversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos.
4. Conforme asseverou a decisão agravada, não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, pois o próprio Distrito Federal faz expressa indicação na planilha, razão pela qual inexiste óbice ao prosseguimento do feito quanto à parcela restante.
5. Nesse sentido: “(...) 1. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice de correção monetária. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 3. Recurso conhecido e provido.” (07371105420228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/4/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: “O cumprimento de sentença contra a fazenda pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa, tal qual consignou a decisão agravada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07371105420228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/4/202.